Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o pagamento de RPV relativa a honorários contratuais sem retenção de imposto de renda. Em vista aos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida no dia 09/11/2020, e o sistema registrou ciência do agravante no dia 18/11/2020. Desta feita, ante eventual intempestividade do agravo de instrumento protocolado aos 24/02/2021, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403